Tribunal: TJDFT
Processo: 0719713-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719713-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial – in status assertionis. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 129, 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional, e 1.228 do Código Civil, defendendo sua ilegitimidade passiva tendo em vista (i) que não era proprietário dos veículos em discussão e tampouco credor fiduciário à época da constituição do crédito tributário; bem como (ii) a comunicação da baixa dos gravames ao Sistema Nacional de Gravames. Afirma que a obrigação de quitação do IPVA dos bens é de responsabilidade do arrendatário, o qual desfruta da propriedade dos veículos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC. Ao final, pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879-A (ID 46056695). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 129, 130, 131, inciso I, e 134, todos do CTN, e 1.228 do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Sendo a agravante proprietária e possuidora indireta dos bens, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, configurando, portanto, sua responsabilidade pelos débitos de IPVA (...) a análise se volta para as provas constantes dos autos e o Juízo passa a ter natureza de mérito. Apesar da alegação de ter procedido à baixa do gravame antes do fato gerador do imposto, colacionando aos autos cópia das telas do SNG (Sistema Nacional de Gravames), a fim de corroborar a ausência de propriedade do bem, cabível o reconhecimento da responsabilidade tributária da agravante quanto aos débitos executados. (...) Nota-se que o gravame decorrente de cláusula de alienação fiduciária consta no campo de observações do CRV, cabendo à instituição credora providenciar sua baixa junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado. Nesse sentido, a simples baixa junto ao SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade da credora fiduciária, a qual possui a obrigação de providenciar a baixa junto ao DETRAN do Distrito Federal. Isso porque não foi provada a baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, motivo pelo qual não há de se falar de baixa antes do fato gerador, motivo pelo qual deve ser mantida a responsabilidade da agravante pelos débitos executados” (ID 41632795). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação objetivando anulação de débito fiscal. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada. II - É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual." III - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.031.181/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). ADMINISTRATIVO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES POSTERIORES À VENDA. ANTIGO PROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECONHECIMENTO. 1. A Primeira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do PUIL 1.556/SP, firmou a orientação de que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585 do STJ: 'A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'". 2. Hipótese em que a responsabilidade solidária do alienante do veículo deve perdurar até o momento da comunicação da venda ao respectivo órgão de trânsito, que, no caso em tela, ocorreu com a citação do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.964.367/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022).(g.n). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.077.562, Relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 15/06/2023: “De fato, a mera comunicação de baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), não é documento hábil para comprovar a transmissão da propriedade do veículo, não tendo o apelante carreado aos autos sequer a prova da quitação do contrato e da opção de compra pelo arrendatário, como determina a lei, afigurando-se tal prova insuficiente para afastar a responsabilidade do arrendador pelo pagamento do IPVA (...)”. Assim, “A Súmula 83 do STJ tem aplicação aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea c quanto pela alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). Registre-se, ainda, que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 7.431/1985), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por analogia, veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. SÚMULA 83/STJ. LEI ESTADUAL DO IPVA. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n° 17/53277 e n° 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04), os veículos continuam registrados em nome da embargante, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos (fls. 60/67). (...) Com isso, mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora". 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que, "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto" (AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015). 4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF. 5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ. (...) 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.524.970/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019).* Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025